Tribunal: TJDFT
Processo: 0000398-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME. AMEAÇA. TIPICIDADE. DOLO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a 01(um) mês de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.
3. O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas, com apoio no art. 386, VII, do CPP.
4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pela narrativa da vítima, na fase inquisitorial (ID 15894264, pag. 11), narrando com detalhes a conduta criminosa, tendo a mesma registrado ocorrência policial (Ocorrência no 961/2019-0- ID 15894264, pags. 06 a 11), e representado contra o denunciado, demais disso, sua versão foi corroborada com o depoimento de um policial, conforme gravação (ID 15894283, pag.03).
5. Conclui-se do acervo probatório que o denunciado, após a prisão de seu amigo, dirigiu-se a vítima e proferiu as seguintes palavras: “Eu vou te matar”. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de morte, ensejando mal injusto e grave, capaz de causar fundado temor e configurar o dolo do crime de ameaça.
6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.